Tribunal: STF
Processo: RE 1497194
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Argo Seguros Brasil S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA. EXTRAVIO. NEXO DE CAUSALIDADE IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA RÉ. Restou demonstrado que o extravio da carga ocorreu nas dependências da companhia aérea. Por meio de e-mail, em 15/06/2018, a segurada questionou a ré sobre o atraso na chegada da carga na empresa destinatária (fl. 97). E como resposta a esse questionamento a ré afirmou que a carga havia sido entregue ao transportador terrestre, conforme recibo de entrega (fls. 88/89). Esse documento, no entanto, não comprovou de forma definitiva a ocorrência da entrega da carga para o segundo transportador, visto que havia anotação indicando que o ''tempo do motorista havia se esgotado e que teve ir embora'' (fl. 88). Tal anotação fez presumir que o motorista não levou a carga. Ou seja, o extravio se deu em período anterior ao transporte terrestre, enquanto carga ainda se encontrava nas dependências da companhia aérea e sob responsabilidade da ré. Tal conclusão mostrou-se compatível com a informação de que a carga não havia chegado ao seu destino final. Se a carga realmente havia sido entregue ao motorista do caminhão, cabia à ré provar de forma adequada o cumprimento do contrato de transporte e não se basear em um recibo que deixou mais dúvidas do que certezas sobre a localização da mercadoria. Era seu dever contratual zelar para que a carga chegasse ao seu destino da forma contratada, até mesmo diante de sua responsabilidade solidária, conforme disposição dos artigos 749 e 756 do Código Civil. 



    APLICAÇÃO DAS CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. Incidem as disposições das Convenções de Montreal e suas posteriores modificações também na hipótese do transporte de cargas. Aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado com o julgamento do RE 636.331/RJ, sob a sistemática da repercussão geral. Precedentes do STF, STJ e TJSP. 



    SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 178 da Constituição Federal.



    Argumenta que “NÃO deve ser aplicada a Convenção de Montreal in casu, uma vez que deve ser seguida a jurisprudência recente do STJ e do STF no sentido de não aplicar a indenização tarifada aos casos semelhantes aos desses autos, que NÃO abordam extravios de bagagem.”



    Pontua que “nem todos os casos podem ser incluídos no entendimento do Tema 210 de Repercussão Geral, ainda mais que, in casu, ocorreu o extravio da mercadoria durante o transporte aéreo internacional de cargas.”



    Ressalta que a “ decisão do Tema 210 atinge somente os transportes de passageiros com extravios de bagagens, não os casos de inadimplemento contratual por faltas ou avarias de carga durante o transporte de cargas por desídia operacional do agente de cargas e do transportador aéreo.”



    Aduz que “não deve ser aplicada, na espécie, em hipótese alguma, a Convenção de Montreal/Varsóvia, o qual prevê a indenização tarifada, tratando-se de uma previsão totalmente contrária às disposições do Código Civil.”



    Ao fim, requer o provimento do presente recurso para “ afastar a limitação estabelecida pela Convenção de Montreal, reestabelecendo o regramento quanto à indenização integral”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De fato, o caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 210. Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se o direito de indenização nos casos de extravio de bagagem em transporte de passageiros, situação diversa do presente caso, que trata do direito de regresso em decorrência de contrato de seguro nos casos de danos ocasionados por extravio de mercadorias no transporte aéreo de cargas, razão pela qual o referido Tema nº 210 não se aplica ao casos dos autos. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA Nº 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A questão do direito de regresso decorrente de contrato de seguro, em virtude de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas, não se confunde com o objeto do Tema nº 210 da Repercussão Geral, em que discutida a limitação de responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por danos decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.434.920/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 02/10/2023 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.372.360/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/06/2023 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.005.897/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/06/2020 - grifo nosso).



    Acompanhando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.461.039/SP, de minha relatoria, DJe de 27/10/2023; RE nº 1.454.452/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/09/2023; RE nº 1.445.491/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 31/07/2023; ARE nº 1.404.932/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 27/07/2023; RE nº 1.451.537/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/08/2023; ARE nº 1.331.340/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/10/2021.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observada a inaplicabilidade do Tema nº 210 ao caso dos autos, decida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente